Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-17.2023.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002490-17.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, mantendo execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual os embargantes alegam excesso de execução, abusividade de cláusulas contratuais e ausência de demonstrativos completos da evolução do débito, sustentando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado dos embargos à execução, sem a determinação de apresentação de documentos essenciais à verificação da evolução do débito e da alegada integralização de capital, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a causa estiver madura e suficientemente instruída, sem necessidade de produção de outras provas relevantes.

A controvérsia instaurada nos embargos à execução não se limita à interpretação de cláusulas contratuais, abrangendo questões fáticas relativas à origem e à evolução do saldo devedor.

A alegação de excesso de execução fundada na ausência de planilhas de evolução do débito e no não abatimento de valores pagos demanda análise de documentos que se encontram em poder da instituição financeira.

A negativa de produção de prova documental essencial impede o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelos embargantes.

O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de providências necessárias à adequada instrução do feito, visando à formação de decisão de mérito justa e efetiva.

A presunção de regularidade dos cálculos apresentados pela exequente, sem oportunizar à parte devedora a demonstração de suas alegações, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução quando controvertidas questões fáticas relativas à evolução do débito e requerida, de forma fundamentada, a exibição de documentos essenciais que se encontram em poder da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002490-17.2023.8.11.0025

APELANTES: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES, CLODIS ANTONIO MENEGAZ, ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES, CLODIS ANTONIO MENEGAZ e ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, mantendo íntegra a execução promovida nos autos n° 1001577-3520238110025.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, falta de saneamento dos autos e negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem determinar a juntada de documentos essenciais para a apuração do débito desde sua origem.

No mérito, reafirmam a existência de excesso de execução no valor de R$ 709.895,56, apontando diversas irregularidades no demonstrativo apresentado pela exequente, como: (i) não abatimento dos valores pagos a título de integralização de capital; (ii) cobrança de parcela inicial em valor aleatório sem demonstração da evolução do débito; (iii) cobrança antecipada de prestações vincendas sem descapitalização dos juros; (iv) incidência de encargos moratórios sobre valores indevidos; e (v) cobrança de juros de mora e multa sobre parcelas a vencer.

Alegam, ainda, a abusividade de diversas cláusulas contratuais, como: (i) correção financeira pelo CDI cumulada com juros remuneratórios; (ii) cobrança de TAC; (iii) juros de carência sem previsão contratual; (iv) elevação dos juros no período de inadimplência para 28,3243% ao ano, cumulados com multa; e (v) honorários advocatícios extrajudiciais. Sustentam que tais abusividades no período de normalidade contratual descaracterizam a mora, o que ensejaria a extinção da ação de execução.

Requerem, ao final, a cassação da sentença para que os autos retornem à origem para adequada instrução processual ou, alternativamente, a reforma da sentença para declarar a extinção da ação de execução ou reconhecer o excesso de execução e a abusividade das cláusulas impugnadas.

Em contrarrazões (id 338197856), a Cooperativa de Crédito apelada sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado analisou detidamente as provas constantes dos autos e entendeu, corretamente, que não havia necessidade de produção de provas adicionais. Alega, ainda, que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois os apelantes limitaram-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados nos embargos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a Cooperativa de Crédito ajuizou ação de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n° C105216913, emitida em 25/03/2021, no valor original de R$ 1.015.000,00 (um milhão e quinze mil reais), com vencimento em 48 parcelas mensais. Em face da referida execução, os ora apelantes opuseram embargos à execução, alegando, em síntese: (i) inexistência de planilhas de evolução dos saldos devedores; (ii) excesso de execução; (iii) cálculo com base em cláusulas abusivas, como uso do CDI, TAC, juros de carência não previstos e encargos moratórios elevados; e (iv) incerteza e iliquidez dos títulos.

O magistrado de primeiro grau recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo e, posteriormente, julgou-os improcedentes, fundamentando sua decisão, em síntese, nos seguintes pontos: (i) inaplicabilidade do CDC ao caso; (ii) ausência de excesso de execução; (iii) legalidade das cláusulas contratuais impugnadas; (iv) licitude da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos celebrados com pessoas jurídicas; e (v) validade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais.

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, os quais sustentam que o magistrado a quo incorreu em
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide sem determinar a juntada de documentos essenciais para a apuração do débito desde sua origem, notadamente: (i) cópia dos contratos/cédulas da conta corrente n° 60250-7; (ii) extratos da referida conta desde sua abertura; (iii) planilha de evolução do saldo devedor da cédula de crédito bancário objeto da execução; e (iv) planilha de integralização de capital.

A questão preliminar ora suscitada demanda análise acurada dos princípios processuais do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, bem como do poder-dever do magistrado na condução do processo e na formação do seu convencimento.

O julgamento antecipado da lide, previsto no ordenamento jurídico pátrio, constitui técnica de abreviação do procedimento que se justifica quando a causa estiver madura para julgamento, dispensando a realização de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Tal instituto processual, contudo, não pode ser aplicado de modo a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

In casu
, verifica-se que os embargantes, ora apelantes, desde a petição inicial dos embargos à execução, pleitearam a apresentação de documentos que consideravam essenciais para a demonstração do alegado excesso de execução, notadamente aqueles relacionados à origem do débito e à evolução do saldo devedor. Reiteraram tal pedido na fase de especificação de provas.

O magistrado
a quo
, todavia, entendeu que "as questões debatidas nos autos se concentram exclusivamente na interpretação de cláusulas contratuais e na aplicação de normas jurídicas, sendo matéria de direito que não exige produção de provas adicionais", e que "a prova documental já carreada aos autos é suficiente para o desfecho da controvérsia".

Ocorre que, consoante se extrai dos autos, a controvérsia não se limitava à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, mas abrangia também questões fáticas relacionadas à evolução do saldo devedor e à eventual compensação de valores pagos a título de integralização de capital, cuja demonstração dependeria da análise de documentos que estariam em poder da instituição financeira.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em ações que envolvem revisão de contratos bancários ou discussão sobre excesso de execução, é direito da parte devedora ter acesso aos documentos necessários para a verificação da correção dos valores cobrados, especialmente quando tais documentos estão em poder da instituição financeira e são de difícil obtenção pela parte contrária.

No caso em apreço, os apelantes alegaram, de forma específica e fundamentada, que o demonstrativo apresentado pela exequente partia de um valor aleatório da primeira parcela (R$ 22.254,58), sem demonstrar sua evolução desde a contratação, e que não havia sido considerado o abatimento dos valores pagos a título de integralização de capital. Tais alegações, se comprovadas, poderiam efetivamente caracterizar excesso de execução.

O magistrado, ao julgar antecipadamente a lide sem determinar a apresentação dos documentos pleiteados, acabou por presumir a regularidade dos cálculos apresentados pela exequente, sem possibilitar aos embargantes a demonstração de suas alegações, o que configura cerceamento de defesa.

Ademais, o princípio da cooperação processual, expressamente consagrado no art. 6º do CPC, impõe aos sujeitos processuais o dever de cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No caso concreto, a determinação de apresentação dos documentos pleiteados pelos embargantes seria medida consentânea com tal princípio, pois possibilitaria a adequada instrução do feito e a formação de um convencimento judicial mais seguro.

Outrossim, o princípio da não surpresa, corolário do contraditório, impede que o magistrado profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No caso em tela, o magistrado fundamentou sua decisão na suficiência da prova documental já carreada aos autos, sem, contudo, enfrentar de maneira específica os argumentos dos embargantes quanto à necessidade de apresentação de documentos adicionais.

Nesse diapasão, considerando que a instrução probatória adequada é garantia fundamental do processo justo, e que o julgamento antecipado da lide, no caso concreto, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos embargantes, forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ex positis
,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas, notadamente a apresentação dos documentos pleiteados pelos embargantes.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida, resta prejudicada a análise do mérito do recurso neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual, com a produção das provas requeridas pelos embargantes, notadamente a apresentação dos documentos pleiteados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026